Tribunal: TJSP
Processo: 0026932-17.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reforma
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. PROMOÇÃO. Acórdão que manteve a sentença de improcedência da demanda. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. PROMOÇÃO. Acórdão que manteve a sentença de improcedência da demanda. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0026932-17.2010.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MILTON PIVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 33454 2/4
VOTO No 33.454
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0026932-17.2010.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: MILTON PIVA FILHO (AJ)
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL
MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. PROMOÇÃO. Acórdão que
manteve a sentença de improcedência da demanda. Alegação de
omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente
enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de
qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente.
Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022
do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve a sentença de improcedência da ação ajuizada por Milton Piva
Filho (policial militar) em face da Fazenda do Estado de São Paulo, visando o
reconhecimento do direito à reforma, com a promoção à graduação
imediatamente superior ao que ocupar no momento da passagem para a
inatividade, por invalidez decorrente do serviço policial, com o pagamento
das diferenças devidas.
Sustenta o Embargante que o v. acórdão foi omisso por não
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento com os diversos
precedentes jurisprudenciais invocados, bem como quanto aos fundamentos
fáticos e jurídicos do recurso. Pugna, portanto, pelo acolhimento dos
presentes embargos, para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de
prequestionamento.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 308).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 33454 3/4
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo
1022 do Código de Processo Civil.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação,
no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a
um.
Na verdade, o que se pretende, nos presentes embargos de
declaração, é instaurar uma nova discussão sobre matéria já apreciada e
decidida, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é inadmissível.
Nesse sentido a orientação de nossos tribunais:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC,
art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar,
indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.”
(STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe 28.11.2012);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 33454 4/4
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração
constituem a via adequada para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a
atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal
monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do
julgado.”
(STJ: EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
Corte Especial, DJe de 20.09.2012).
Portanto, se o julgamento não atendeu a pretensão do
Embargante, não cabe, em sede do presente remédio, a irresignação, o que
eventualmente poderá ser discutido em Tribunal Superior.
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.